Tribunal: CARF
Processo: 16327.721111/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA.
Conforme o entendimento do STJ, em decisão proferida sob o rito do art. 543­C do Código de Processo Civil, o lançamento de ofício em que o tributo exigido encontra­se com a exigibilidade suspensa por força de depósito do seu montante integral deve ser cancelado. Decisões tais devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, a teor dos arts. 98 e 99 do seu Regimento Interno.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO EM FACE DA CONCOMITÂNCIA DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO SOBRE A MESMA MATÉRIA. SÚMULA CARF No 1.
A propositura de ação judicial que controverta, antes ou depois do lançamento, a mesma matéria de mérito questionada administrativamente importa em renúncia da via administrativa e impede o conhecimento do respectivo recurso, porquanto inadmissível que o seu resultado possa sobrepor os efeitos da coisa julgada material que decorre do exercício da jurisdição.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721111/2013-33
ACÓRDÃO
1102-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SANTANDER S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO DEPÓSITO DO
MONTANTE INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA.
Conforme o entendimento do STJ, em decisão proferida sob o rito do art.
543-C do Código de Processo Civil, o lançamento de ofício em que o tributo
exigido encontra-se com a exigibilidade suspensa por força de depósito do
seu montante integral deve ser cancelado. Decisões tais devem ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, a teor dos arts. 98 e 99 do seu Regimento Interno.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO EM FACE DA CONCOMITÂNCIA
DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO SOBRE A MESMA
MATÉRIA. SÚMULA CARF No 1.
A propositura de ação judicial que controverta, antes ou depois do
lançamento, a mesma matéria de mérito questionada administrativamente
importa em renúncia da via administrativa e impede o conhecimento do
respectivo recurso, porquanto inadmissível que o seu resultado possa
sobrepor os efeitos da coisa julgada material que decorre do exercício da
jurisdição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, para na parte conhecida lhe dar provimento,
acolhendo a preliminar de nulidade suscitada e, com isso, cancelando integralmente
as exigências, tudo nos termos do voto do Relator.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721111/2013-33
2
Sala de Sessões, em 30 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Corrêa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão prolatada pela 10a Turma da DRJ
08 que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, para não conhecer
da matéria objeto de ação judicial, não acolher a alegação de nulidade do auto de infração e
manter o crédito tributário de CSLL lançado de ofício, afastando apenas a exigência dos juros de
mora, relativo ao auto de infração lavrado para a cobrança de crédito tributário a título de CSLL,
período de abril de 2009, nos valores abaixo indicados:

Este processo é referente à contribuinte Sudameris DTVM S/A, CNPJ
33.884.628/0001-56, incorporada pelo Banco ABN Amro, CNPJ 33.066.408/0001-15, que, por sua
vez, foi incorporado pelo Banco Santander (Brasil) S/A, sujeito passivo da autuação.
A acusação fiscal identificou que, o crédito tributário objeto do presente processo,
está com sua exigibilidade suspensa em razão de depósito judicial integral realizado nos autos do
Mandado de Segurança n.o 0014310-44.2008.4.03.6100 (2008.61.00.014310-8), nos termos do
que dispõe o art. 151, inciso II1, do Código Tributário Nacional (“CTN”).
O referido Mandado de Segurança foi impetrado em 17/06/2008, com pedido de
medida liminar e posterior concessão de segurança em definitivo, para o fim de reconhecer o
direito líquido e certo do Recorrente de proceder ao recolhimento da CSLL à alíquota de 9%, e não
de 15%, conforme estabelecido pela Medida Provisória no 413/2008, posteriormente convertida
na Lei no 11.727/2008.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721111/2013-33
3
Em sede de recurso voluntário, a recorrente considera que, nos autos do referido
mandamus, requereu a desistência da ação e a conversão em renda dos depósitos judiciais que
foram efetuados no curso do processo – dentre os quais o valor aqui controvertido –, com a
consequente extinção dos créditos tributários, na forma do artigo 156, inciso VI, do CTN (Doc. 03),
tendo sido acolhidos os pedidos formulados, conforme decisão monocrática do Ministro Celso de
Mello (Doc. 04).
Posteriormente, o Juízo da 13a Vara Federal da Justiça de São Paulo (“JFSP”), após
oitiva do Recorrente e da União (Doc. 05), determinou a conversão definitiva do valor controlado
no presente processo em renda em favor dos cofres públicos, uma vez que não houve divergência
entre as partes no que tange aos valores (Doc. 06).
Dessa forma, como a própria Autoridade Fiscal reconheceu a determinação para
que os valores depositados judicialmente sejam convertidos em renda em favor da União,
inequívoco que o auto de infração objeto do presente PAF “perdeu seu objeto” e deve ser
cancelado.
Impossibilidade de Lavratura de AI – Depósito Judicial Integral – Entendimento do STJ
No que tange ao Depósito Judicial Integral, a Delegacia de Julgamento entendeu
pela possibilidade de lavratura do auto de infração, ainda que com a existência de depósito judicial
integral, por força do disposto na Súmula no 48/CARF e na Solução de Consulta Interna Cosit no 3,
de 03 de março de 2016 (“SCI Cosit no 3/2016”), bem como no artigo 63, da Lei no 9.430/1996.
Argumenta a recorrente que a questão foi apreciada pelo Superior Tribunal de
Justiça pelo rito previsto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, no julgamento do REsp no
1.140.956, tendo o tribunal decidido que o depósito integral do crédito tributário tem o condão de
impedir a lavratura do auto de infração, a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução
fiscal.
A recorrente alega que, no presente caso, a fiscalização realizou lançamento de
ofício para cobrança de valor que já alega que o art. 38 da Lei no 6.830/80 prevê a renúncia ao
recurso na esfera administrativa apenas na hipótese em que a medida judicial for interposta após
a lavratura do auto de infração. Argumenta que seria ilógica a presunção legal de desistência do
processo administrativo nos casos em que a propositura da medida judicial é anterior ao auto de
infração, via sido depositado integralmente em juízo, sendo o lançamento desnecessário e sem
motivação, motivo pelo qual deve ser reconhecida sua nulidade.
Inexistência de Renúncia à Esfera Administrativa
Relativamente a essa matéria, a Delegacia de Julgamento entendeu pela
“concomitância relativamente à contestação da majoração da alíquota da CSLL introduzida pela
MP no 413/2008” (fl. 8 do Acórdão no 16-92.635), por força do disposto no Parecer Normativo
Cosit no 7, de 22/08/2014 e na Súmula no 1/CARF, não conhecendo da Impugnação quanto a essa
matéria.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721111/2013-33
4
Ocorre que, diferentemente do que fora aduzido pela DRJ, a interpretação de que a
propositura de ação judicial pelo contribuinte, mesmo que anterior à autuação fiscal, implica em
renúncia à esfera administrativa, no entender do Recorrente, não é a mais adequada.
Isso porque, conforme se depreende pela leitura do art. 38, da Lei no 6.830/1980, o
legislador ordinário pretendeu considerar como caracterizadoras de renúncia à esfera
administrativa apenas as hipóteses em que ocorre a interposição de medida judicial pelo
contribuinte após a lavratura do auto de infração, o que não ocorreu no presente caso.
Sustenta que o Ato Declaratório Cosit no 3/96 extrapolou o texto da lei, dando-lhe
uma interpretação que fere os princípios da ampla defesa e do direito de petição aos órgãos
públicos.
Quanto ao aspecto meritório, a recorrente assim suscita:
Da inconstitucionalidade da instituição de alíquota de CSLL mais gravosa às instituições
financeiras
Que não pretende que este órgão de julgamento administrativo declare a
inconstitucionalidade da Medida Provisória no 413/2008(convertida na Lei no 11.727/2008), uma
vez que somente o Poder Judiciário tem competência para tanto. Ressalta que pretende apenas a
aplicação dos princípios constitucionais que norteiam a tributação, afastando-se a aplicação de
norma que não se coaduna com a Constituição.
A recorrente alega que há flagrante ofensa ao princípio da referibilidade e, por
consequência, à Constituição Federal, no que diz respeito à majoração da alíquota da CSLL
promovida pela Medida Provisória no 413/2008, posteriormente convertida na Lei no
11.727/2008.
Alega que não é lícito majorar uma contribuição para custear a seguridade social
sem que assista, àquele que é compelido a contribuir, o direito de acesso a novos benefícios ou a
novos serviços. Argumenta que, se a atuação estatal permanece a mesma, é inconstitucional a
fixação de encargo mais gravoso a determinado grupo de contribuintes.
A recorrente sustenta que a majoração da alíquota da CSLL para as instituições
financeiras e equiparadas representa manifesto desrespeito ao princípio da solidariedade, visto
que a necessidade de aumento de arrecadação da União está sendo suprida exclusivamente por
determinadas pessoas jurídicas, em discriminação que não encontra amparo no texto
constitucional.
A recorrente alega que a Medida Provisória no 413/2008 também é inconstitucional
por ofensa ao disposto no art. 246 da Constituição Federal. Argumenta que o dispositivo
constitucional veda a edição de medidas provisórias para a regulamentação de artigo da
Constituição que tenha sido alterado por Emenda Constitucional promulgada entre 01/01/95 e
12/09/2001, que é o caso do art. 195, §9o, da Constituição.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721111/2013-33
5
Por fim, alega que ainda permaneça alguma cobrança pertinente à CSLL nos
presentes autos, esse Conselho Administrativo deverá reformar o acórdão prolatado pela DRJ e
reconhecer a impossibilidade da majoração da alíquota da CSLL aplicada ao Recorrente, uma vez
que contraria, dentre outros preceitos constitucionais, o Princípio da Referibilidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 11.03.2020, apresentando o Recurso Voluntário no dia 31.03.2020, ou seja, dentro do prazo de
30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
PRELIMINAR DE NULIDADE
Preliminarmente, a recorrente suscita a nulidade do auto de infração em razão de o
mesmo ter sido lavrado para a constituição de créditos tributários cuja exigibilidade se encontra
suspensa por depósitos judiciais.
No tocante a preliminar levantada, temos que o argumento principal do acórdão
recorrido para anular o auto de infração é o fato de o STJ ter decidido no Resp. no 1.140.956-SP,
de relatoria do Ministro Luiz Fux, “que os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do
depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação
declaratória de inexistência de relação jurídico tributária, ou mesmo no de mandado de
segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a
lavratura do auto de infração.”
“A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração (Súmula CARF no 48), tampouco é nulo o lançamento que
tem por objeto crédito tributário depositado judicialmente.”
Esta divergência já foi encarada por este Tribunal várias vezes. Tome-se o acórdão
no 9101-003.061, de 13 de setembro de 2017, de relatoria do i. Conselheiro Gerson Macedo
Guerra. Neste caso, o entendimento dominante foi favorável ao decidido pelo STJ.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721111/2013-33
6
Ano
calendário:
2008
DEPÓSITO
JUDICIAL
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
IMPEDIMENTO DO LANÇAMENTO.
Conforme decido pelo STJ, os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização
do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer
no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária, ou mesmo
no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução
fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração.
Por outro lado, temos decisões como os acórdãos no 9101-003.686 e 9101-003.742,
ambos da relatoria da i. Conselheira Viviane Vidal Wagner, que entenderam ser aplicável, em
casos semelhantes ao dos autos, a súmula CARF no 48.
Veja-se as ementas:
Acórdão no 9101-003.686
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2009, 2011
DEPÓSITO JUDICIAL DE MONTANTE INTEGRAL. CONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O entendimento pacificado no STJ em julgamento de recurso afetado como
representativo de controvérsia é o de que o depósito do montante integral do
crédito tributário suspende sua exigibilidade e veda a prática de atos de cobrança
por parte da Administração Tributária, mas não impede ou invalida o lançamento
de ofício desses valores, desde que feito com suspensão de exigibilidade e sem a
incidência de multa de ofício.
Acórdão no 9101-003.742
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano calendário: 2009, 2010,
2011, 2012 DEPÓSITO JUDICIAL DE MONTANTE INTEGRAL. CONSTITUIÇÃO DE
OFÍCIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O entendimento pacificado no STJ em julgamento de recurso afetado como
representativo de controvérsia é o de que o depósito do montante integral do
crédito tributário suspende sua exigibilidade e veda a prática de atos de cobrança
por parte da Administração Tributária, mas não impede ou invalida o lançamento
de ofício desses valores, desde que feito com suspensão de exigibilidade e sem a
incidência de multa de ofício. Inteligência da Súmula CARF no 48.
Contudo, a meu ver, a decisão exarada pelo STJ em sede de repetitivo de
controvérsia foi muito clara ao explicitar que os efeitos da suspensão da exigibilidade pela
realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de
ação declaratória de inexistência de relação juridico-tributária, ou mesmo no de mandado de
segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, tem o condão de impedir a
lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o
ajuizamento de execução fiscal, a qual, acaso proposta deverá ser extinta.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721111/2013-33
7
É preciso recordar que toda a discussão sobre a possibilidade de lançamento
preventivo de decadência surge a partir de decisões judiciais que passaram a reconhecer a não
suspensão de prazo decadencial quando vigentes “medidas liminares em mandado de segurança”
suspendendo a exigibilidade com fundamento no artigo 150 do CTN (inciso IV).
Posteriormente, com a Lei Complementar 104 de 2001, aplicável também do inciso
V (liminares em outras ações).
É de se lembrar também, por outro lado, que na esteira do entendimento acima
articulado, muitos contribuintes sustentaram que o mesmo ocorreria com outras causas de
suspensão de exigibilidade, como é o caso da presente discussão (depósito integral – art. 151,
inciso II do CTN).
Ocorreu que o Poder Judiciário, diferentemente da linha adotada para as medidas
liminares suspensivas, decidiu que o efeito seria diferente quando a causa de suspensão fosse o
deposito integral.
A primeira seção do STJ desde 2007 (REsp 464.343-DF), consolidou posição no
sentido de que o deposito integral tem o condão de constituir o crédito tributário.
No caso em apreço é necessário compreender se as orientações dadas pelo STJ no
que se referem a não possibilidade de lançar a infração compõe a ratio decidendi ou configuram
mera argumentação periférica.
Destaco ainda, que os conselheiros deste Colegiado estão vinculados as decisões
exaradas pelos Tribunais Superiores na sistemática de Repetitivo de Controvérsia e Repercussão
Geral, proferidas pelo STJ e STF, respectivamente, conforme dispõem os art.98 e 99 do Regimento
Interno do CARF:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721111/2013-33
8
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
O mandamento que proibiu a lavratura do auto de infração configura legítima ratio
decidendi do repetitivo de controvérsia citado nesta decisão, não cabendo ao conselheiro fazer
juízo de valor acerca das ponderações dos ministros da Corte Superior, escolhendo qual parte será
e qual não será aplicada no julgamento administrativo.
Como visto, o entendimento firmado no Tribunal, adotado em acórdão submetido
ao regime do art. 543-C do CPC, não admite a lavratura de Auto de Infração para constituição de
crédito tributário quando o respectivo tributo (objeto da autuação) encontra-se com a
exigibilidade suspensa em face de seu depósito integral.
In casu, a Recorrente efetuou o depósito integral, fato este incontroverso. Portanto,
os fatos ora em apreço se amoldam perfeitamente à decisão proferida pelo STJ, razão pela qual
entendo que se deve cancelar o Auto de Infração, dando provimento ao recurso da Contribuinte.
PRELIMINAR DA CONCOMITÂNCIA
A Recorrente destaca que o mandado de segurança no 0014310-44.2008.4.03.6100
foi impetrado antes do início deste processo administrativo, não havendo que se falar em renúncia
à discussão na esfera administrativa.
Alega que o art. 38 da Lei no 6.830/80 prevê a renúncia ao recurso na esfera
administrativa apenas na hipótese em que a medida judicial for interposta após a lavratura do
auto de infração. Argumenta que seria ilógica a presunção legal de desistência do processo
administrativo nos casos em que a propositura da medida judicial é anterior ao auto de infração.
Em outros termos, pela leitura do parágrafo único do artigo 38 acima mencionado,
alega a recorrente que é imediata a interpretação no sentido de que, para que se fale em renúncia
à esfera administrativa, é necessário que o contribuinte ajuíze mandado de segurança, ação de
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721111/2013-33
9
repetição de indébito ou ação anulatória após a lavratura do auto de infração e, portanto, da
existência de um processo administrativo.
No entanto, a matéria concernente à exegese do art. 38 da Lei no 6.830/80 e à
concomitância de processos judicial e administrativo com o mesmo objeto já foi amplamente
debatida no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tanto que deu azo à Súmula no 01:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
A referida súmula é de aplicação vinculante a todos os processos em tramitação no
CARF e aplica-se nos casos de ações judiciais protocoladas antes ou depois do lançamento de
ofício, conforme expressamente consignado em sua redação.
Ademais, a aplicação da súmula é mandatória, inexistindo dúvidas acerca da
concomitância de instâncias. É um fato incontroverso nos autos.
Não se permite que decisões administrativas sejam potencialmente contrárias às
decisões judiciais, porquanto não têm a aptidão, direta ou indiretamente, de reverter os efeitos
definitivos da coisa julgada material tutelada pela via jurisdicional. Por isso mesmo, a Súmula CARF
no 1 disciplina a que a renúncia da via administrativa é consequência natural da ação judicial que
proponha a análise do meritum causae nos citados âmbitos.
A instância de piso corretamente não conheceu da Impugnação nesse ponto. Da
mesma forma, a citada súmula, de aplicação vinculante, impede o conhecimento do Recurso
Voluntário em relação a tal matéria.
Impõe-se esclarecer é equivocado o argumento da contribuinte segundo o qual a
renúncia à instância administrativa só poderia ocorrer após o lançamento, pois ela decorre da
supremacia da jurisdição. É dizer: uma vez interposta ação judicial que controverta o mérito de
relação jurídica obrigacional tributária, não cabe rediscutir a mesma matéria em âmbito
administrativo, porquanto inadmissível que a decisão administrativa possa sobrepor os efeitos da
coisa julgada material que decorre do exercício da jurisdição.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
MÉRITO
O recorrente suscita que, acerca da indevida imputação da suposta insuficiência do
recolhimento da CSLL no ano-calendário de 2009, há flagrante inconstitucionalidade de sua
majoração de 9% para 15%.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721111/2013-33
10
Alega que há flagrante ofensa ao princípio da referibilidade e, por consequência, à
Constituição Federal, no que diz respeito à majoração de alíquota da CSLL, pela MP no 413/08,
posteriormente convertida na Lei no 11.727/2008.
Tal matéria atrai a inteligência da Sumula Carf no 02, assim disposta:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em outro ponto, quando da lavratura do auto de infração, o presente processo
administrativo possui íntima correlação com o MS n.o
0014310-44.2008.4.03.6100
(2008.61.00.014310-8), cuja Recorrente requereu a desistência da ação e a conversão em renda
dos depósitos judiciais que foram efetuados no curso do processo – dentre os quais o valor aqui
controvertido –, com a consequente extinção dos créditos tributários, na forma do artigo 156,
inciso VI, do CTN (Doc. 03), tendo sido acolhidos os pedidos formulados, conforme decisão
monocrática do Ministro Celso de Mello (Doc. 04).
Posteriormente, o Juízo da 13a Vara Federal da Justiça de São Paulo (“JFSP”), após
oitiva do Recorrente e da União (Doc. 05), determinou a conversão definitiva do valor controlado
no presente processo em renda em favor dos cofres públicos, uma vez que não houve divergência
entre as partes no que tange aos valores (Doc. 06).
A conversão em renda foi, portanto, realizada em 30/09/2020, conforme extratos
anexos (Doc. 04).
Diante do exposto, em razão da conversão em renda da União dos depósitos
judiciais nos autos do Mandado de Segurança, deve-se reconhecer o cancelamento integral do
auto de infração que originou o presente processo administrativo nos termos do já citado artigo
156, inciso VI, do CTN.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente ao recurso voluntário, e na
parte conhecida, em sede de preliminares, cancelar o auto de infração, dando provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 323
DF CARF MF
Original